Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 922, CPC. APLICAÇÃO. SUSPENSÃO 6 MESES. INOCORRÊNCIA.
1. O art. 922, CPC dispõe que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”
2. Uma vez que o art. 922, CPC prevê expressamente que, convencionado pelas partes, a execução será suspensa pelo prazo concedido para que o devedor cumpra a obrigação acertada, sem qualquer limitação temporal, verifico que a decisão que determinou a suspensão do feito por apenas 6 (seis) meses merece ser reformada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.